Tribunal: TJBA
Processo: 8061014-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061014-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s): ERICK MACEDO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA SUCEDIDA. AUSÊNCIA DE BAIXA CADASTRAL. TEMA 1.049 DO STJ. VÍCIOS DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO ALEGADOS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAGAZINE LUIZA S/A em face de Acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao focar na tese de ausência de baixa cadastral, ignorando o argumento de pagamento em duplicidade (bis in idem). Aponta, ainda, omissão na análise do periculum in mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado, ao fundamentar a manutenção da cobrança da TFF com base no Tema 1.049 do STJ (dever do contribuinte de informar a sucessão empresarial), incorreu em erro material ou omissão sanáveis pela via dos aclaratórios, ou se a insurgência da recorrente configura mera tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A matéria principal foi expressamente enfrentada, tendo o Colegiado concluído pela legalidade da cobrança com base em fundamento jurídico suficiente e autônomo – a tese firmada no Tema 1.049 do STJ. A discordância da Embargante com a linha de fundamentação adotada não configura erro material. Ademais, uma vez encontrado motivo suficiente para a decisão, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos secundários, notadamente quando a matéria (comprovação de pagamento) demanda dilação probatória, incabível na via eleita. A alegada omissão, na verdade, traduz o inconformismo da Embargante, pretendendo a rediscussão do mérito, o que é inviável nesta via recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no julgado quando o Colegiado, com base no princípio da fundamentação suficiente, adota tese jurídica autônoma e bastante para a resolução da controvérsia (no caso, a aplicação do Tema 1.049/STJ), tornando despicienda a análise de outros argumentos secundários incapazes de infirmar a conclusão adotada. 2. A discordância da parte com a tese jurídica eleita pelo julgador como fundamento principal da decisão configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, não se enquadrando no conceito técnico de erro material sanável via Embargos de Declaração. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022). Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo 1.049. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8061014-91.2024.8.05.0000, em que figura como embargante, MAGAZINE LUIZA S/A, e como embargada, o MUNICIPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, por não se encontrar a decisão embargada eivada de qualquer vício, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA